Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713402-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMICIO FERREIRA LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização de danos materiais n. 0723755-08.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou o laudo pericial e encerrou a instrução probatória (id 191134747 dos autos originários). O agravante narra que propôs a ação originária em razão do desfalque no valor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Relata que o Juízo de Primeiro Grau nomeou perito contábil. Acrescenta que as partes foram intimadas para manifestarem-se sobre o laudo pericial, oportunidade em que ele defendeu a necessidade de complementação do laudo com planilha pormenorizada das diferenças a receber antes de apresentar a sua manifestação. Afirma que o perito foi intimado para prestar esclarecimentos, mas não apresentou planilha, de modo que é impossível a impugnação do laudo elaborado. Alega que a decisão agravada o prejudicou pois não lhe oportunizou impugnar especificamente o laudo apresentado que apenas concluiu pela retidão da forma de aplicação dos juros pelo agravado. Sustenta que não é possível impugnar o laudo pericial sem planilha com as correções dos juros desde 1977 até a presente data nos termos dos juros contidos mês a mês e ano a ano da tabela anexa. Ressalta a necessidade de nomeação de novo perito. Explica que a nomeação de novo perito deve ser realizada quando o anterior não traz com clareza informações hábeis para serem contestadas pela parte. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende a nulidade da decisão agravada por violação ao art. 489 do Código de Processo Civil. Alega que o Juízo de Primeiro Grau limitou-se a afirmar que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a nomeação de novo perito judicial. O preparo não foi recolhido porquanto deferido o requerimento de concessão da gratuidade da justiça (id 97352787 dos autos originários). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, oportunidade em que defendeu o cabimento do agravo de instrumento (id 57794884). Brevemente relatado, decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual apelação ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o referido rol é insuficiente por existirem questões urgentes não previstas nele, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 191134747 dos autos originários): Considerados os argumentos e contra-argumentos apresentados pelas partes (IDs no 189259629 e 191096035), bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Reconhecida a qualidade da técnica estampada no laudo e nos esclarecimentos prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo de ID no 184903297, sem ressalvas. Tendo em vista a inexistência de outros pedidos de prova, dou por encerrada a instrução probatória. Preclusa esta, voltem-me conclusos para sentença na ordem cronológica. I. A decisão agravada em que o Juízo de Primeiro Grau homologa laudo pericial e finaliza a instrução probatória, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Trata-se de matéria a respeito da qual o agravante poderá insurgir-se em sede de apelação nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Acrescento que não vislumbro nenhum exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil é aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[2] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual o presente recurso não encontra guarida no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.